Tribunal: TJMT
Processo: 1009476-28.2024.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1009476-28.2024.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Competência]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP MT (SUSCITANTE), JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (SUSCITADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (SUSCITANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MATHIAS FERREIRA DA SILVA - CPF: 061.851.431-78 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO DE JURISDIÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

CONFLITO DE JURISDIÇÃO – ROUBO MAJORADO E FURTO MEDIANTE FRAUDE ELETRÔNICA – JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP [SUSCITANTE] E JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP [SUSCITADO] – PROCESSAMENTO DE AÇÃO PENAL – DECLÍNIO SOB A ALEGAÇÃO DE QUE A CAUSA TEM COMO VÍTIMA UMA ADOLESCENTE – INVOCAÇÃO DAS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NA RESOLUÇÃO N. 14/2023 DO ÓRGÃO ESPECIAL DO TJMT – NECESSIDADE DE ANÁLISE CASUÍSTICA – VÍTIMA QUE COMPLETOU 18 ANOS – APLICAÇÃO FACULTATIVA DA NORMA – CRIME QUE NÃO ESTÁ DIRETAMENTE RELACIONADO À VULNERABILIDADE DO SUJEITO PASSIVO – INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS DIREITOS DE PROTEÇÃO E DESENVOLVIMENTO DESSE GRUPO ETÁRIO [CRIANÇA E ADOLESCENTE] – CONFLITO PROCEDENTE.

Considerando que a
mens legis
da Lei n. 13.431/2017 é preservar a saúde física e mental da criança e do adolescente vítima ou testemunha de violência e o seu desenvolvimento moral, intelectual e social, e tendo em vista que, no caso, todas as vítimas são atualmente maiores de 18 anos de idade, não se mostra razoável o deslocamento da competência para o juízo Suscitante, em detrimento da regular distribuição por sorteio, já que não se enquadra na situação prevista no art. 3º, inciso I, alínea ‘d’, da Resolução 14, do Órgão Especial do TJMT.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de conflito negativo de jurisdição arguido pelo
Juízo da

2ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT
, objetivando o reconhecimento da competência do
Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT
para o processamento da ação penal n. 1001360-85.2024.8.11.0015, instaurada contra Mathias Ferreira da Silva, em que se apura a suposta prática dos crimes de roubo majorado (CP, art. 157, § 2º-A, inciso I) e furto mediante fraude eletrônica (CP, art. 155, § 4º-B).

O Juízo suscitado declinou da competência ao argumento de que
“o presente feito versa sobre a prática de crime praticado em face de vítima menor de idade” (sic),
o que atrai a atribuição do Juízo Especializado, nos termos da Resolução n. 14/2023- TJ-MT/OE (Id. 209234653, p. 103).

O
Juízo suscitante argumenta
, em suma, que os fatos criminosos não são decorrentes da vulnerabilidade etária da vítima, motivo pelo qual sustenta que não é razoável o declínio da competência, ressaltando que há disparidade na distribuição dos processos entre as Varas Criminais da Comarca de Sinop/MT, de modo que a ação deve tramitar perante o juízo suscitado, que recebeu o feito por meio de sorteio.

Diante dessas considerações, busca a procedência do conflito para declarar competente o Juízo da 1ª Vara Criminal de Sinop/MT (Id. 209234653, pp. 104-107).

Em decisão, foi designado o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes (Id. 209329694).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pela
procedência do conflito
, com o reconhecimento da competência do juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT para processar e julgar a ação penal (Id. 209510188).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se a controvérsia sobre a competência para processar e julgar a ação penal n. 1001360-85.2024.8.11.0015, instaurada contra Mathias Ferreira da Silva, em que se apura a suposta prática dos crimes de roubo majorado (CP, art. 157, § 2º-A, inciso I) e furto mediante fraude eletrônica (CP, art. 155, § 4º-B).

Consta da denúncia que, no dia 16 de dezembro de 2023, por volta das 21h10min, nas proximidades do Supermercado Aurora, localizado na Avenida dos Jacarandás, na cidade de Sinop/MT, com emprego de violência e grave ameaça exercida com arma de fogo, o denunciado Mathias subtraiu celulares, cartões bancários e outros objetos pessoais de propriedade das vítimas Thais da Silva de Souza Alves, Thainara da Silva de Souza Alves, Tailane de Melo Alves e da adolescente K.F. da S., bens que foram avaliados em total de R$ 9.200,00 (nove mil e duzentos reais).

A peça acusatória narra ainda que, na mesma data, por volta das 22h45min, de forma digital, na cidade de Sinop/MT, mediante fraude por meio de dispositivo eletrônico, o denunciado Mathias subtraiu o valor de R$ 61,00 (sessenta e um reais), em prejuízo da vítima Thais da Silva de Souza Alves.

Os autos foram distribuídos, em 25 de janeiro de 2024, ao Juízo da 1ª Vara Criminal daquela Comarca (Id. 209234653, p. 70).

O Ministério Público ofereceu denúncia (Id. 209234653, p. 75-77), que foi recebida pelo juízo suscitado (Id. 209234653, p. 84).

O acusado foi citado para responder a acusação, oportunidade em que requereu a nomeação da Defensoria Pública estadual (Id. 209234653, p. 93).

No entanto, antes da apresentação da peça defensiva, sobreveio manifestação do Ministério Público, no sentido da imprescindibilidade do declínio da jurisdição, haja vista a competência privativa do juízo Suscitante, definida pela Resolução TJMT/OE n. 14 de 23 de novembro de 2023, pleito que foi acolhido pelo juízo suscitado (Id. 209234653, p. 103).

A questão exigiria análise mais profunda acerca das nuances da
Resolução n. 14, de 23 de novembro de 2023
, editada pelo
Órgão Especial
desta Corte, que dispôs sobre competência das 1ª, 2ª, 3ª, 4ª e 5ª Varas Criminais da Comarca de Sinop/MT e, por reflexo, da Lei n. 13.341/2017.

Entretanto, diante da impropriedade deste incidente para discutir o desequilíbrio na distribuição processual em razão de normativo editado por esta egrégia Corte de Justiça, e atento às particularidades do presente feito, entendo prudente limitar-me aos pontos que considero importantes para dar
procedência
ao conflito.

Com efeito, a Lei n. 13.431/2017, de 4 de abril de 2017, estabeleceu direitos e garantias para crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência, a fim de resguardar a sua condição de pessoas em desenvolvimento e que merecem proteção especial.

A legislação reconhece que “
a criança e o adolescente gozam dos direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sendo-lhes asseguradas a proteção integral e as oportunidades e facilidades para viver sem violência e preservar sua saúde física e mental e seu desenvolvimento moral, intelectual e social, e gozam de direitos específicos à sua condição de vítima ou testemunha
”.

Nessa linha intelectiva, o art. 23 da referida norma prevê que:

“Os órgãos responsáveis pela organização judiciária poderão criar juizados ou varas especializadas em crimes contra a criança e o adolescente”.

O objetivo seria garantir melhor atendimento e acolhimento, a fim de minimizar abordagens equivocadas e a revitimização da criança ou do adolescente que foi vítima ou testemunha de violência, oportunizando a sua oitiva de modo adequado e em local apropriado, sem nenhum contato com a pessoa que represente ameaça, coação ou constrangimento.

A par disso, o Órgão Especial desta egrégia Corte editou a Resolução n. 14, em 23 de novembro de 2023, na qual estabeleceu que:

Art. 3º

Compete à 2ª Vara Criminal da Comarca de Sinop:

I - processar e julgar:

a) ações de infrações penais em geral, com distribuição igualitária com a 1ª Vara Criminal;

b) privativamente, as ações de competência cível e criminal, inclusive, o sumário da culpa de crimes dolosos contra a vida, previstos na Lei n. 11.340, de 7 de agosto de 2006 (Lei Maria da Penha);

c) privativamente, as ações de infrações penais contra a dignidade sexual praticadas contra criança, adolescente ou idoso;

d)
privativamente, as ações de infrações penais contra a criança e adolescente vítima ou testemunha de violência, previstas na Lei n. 13.431, de 4 de abril de 2017
[destaquei].

Nesse panorama, como destacado pelo Juízo Suscitante, não houve a criação ou mesmo a transformação daquela Vara em uma especializada em crimes contra criança e adolescente, e sim a agregação da competência ao Juízo que já acumulava feitos gerais, infrações relacionadas à Lei n. 11.340/06 e crimes sexuais praticados contra criança, adolescente ou idoso.

As razões apresentadas pela Suscitante, indiretamente, parecem-me mais um “pedido de socorro”, na tentativa de evitar que todas as ações que envolvam criança ou adolescente, indistintamente, sejam encaminhadas à 2ª Vara Criminal de Sinop/MT, como aparentemente vem ocorrendo.

A análise, portanto, deve ser feita caso a caso, em especial, daqueles em que efetivamente a criança ou adolescente foi a
vítima direta
de uma das quatro
formas de violência
prevista na Lei n. 13.431/2017, quais sejam:
física, psicológica, sexual ou institucional
.

Aliás, o próprio art. 3º da Lei ressalta que “
na aplicação e interpretação desta Lei, serão considerados os fins sociais a que ela se destina e, especialmente, as condições peculiares da criança e do adolescente como pessoas em desenvolvimento
”.

Na espécie, a atração para o juízo Suscitante restringe-se ao fato de que uma das quatro vítimas do delito de roubo possuía, ao tempo do crime, 17 anos de idade. Todavia, a conduta ilícita não possui relação direta com a vulnerabilidade etária da vítima, mas se deve às circunstâncias fáticas.

Não bastasse, conforme informações constantes dos autos, a referida vítima completou 18 anos de idade no dia
9.5.2024
(Id. 209234653, p. 43), condição que torna facultativa a aplicação da Lei n. 13.431/2017 (art. 3º, parágrafo único).

Assim, considerando que a
mens legis
é preservar a saúde física e mental da criança e do adolescente e o seu desenvolvimento moral, intelectual e social, e que todas as vítimas são atualmente maiores de 18 anos, não se mostra razoável o deslocamento da competência para o juízo Suscitante, em detrimento da regular distribuição por sorteio, já que o caso não se subsome à situação prevista no art. 3º, inciso I, alínea ‘d’, da Resolução 14, do Órgão Especial do TJMT.

Diante dessas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do conflito negativo de jurisdição suscitado e
julgo-o procedente
para reconhecer a competência da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT para processar e julgar a ação penal n. 1001360-85.2024.8.11.0015.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2024